Tribunal: TJDFT
Processo: 0747640-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.

2 – Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). No caso, o recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e após oportunizado o recolhimento do preparo recursal, se manteve inerte. Logo, é deserto o recurso interposto.

3 – Recurso não conhecido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

J